Tribunal: TJDFT
Processo: 0738765-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RECISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. LESÃO PREEXISTENTE. PREMISSA SUPORTADA EM DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA. CONTROVÉRSIA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. O autor Daniel Rodrigues da Silva Junior interpôs agravo interno contra decisão que indeferiu a petição inicial da ação rescisória ajuizada contra o Distrito Federal, alegando erro de fato consistente na equivocada indicação de lesão preexistente datada de 2014.
2. O agravante alega que a decisão rescindenda teria adotado premissa fática falsa e pediu, ainda, concessão da gratuidade de justiça.
3. O réu apresentou contrarrazões sustentando inexistência de erro de fato, ausência dos requisitos do art. 966 do CPC e tentativa de rediscussão do mérito decidido na ação originária.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação rescisória é admissível, à luz da alegação de erro de fato previsto no art. 966, § 1o, do CPC; (ii) determinar se é cabível a concessão da gratuidade de justiça ao agravante.
III. Razões de decidir
5. A documentação anexada aos autos comprova a renda mensal líquida inferior a cinco salários-mínimos, presumindo-se a hipossuficiência econômica do autor, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Diante da ausência de elementos que infirmem tal presunção, é devida a concessão da gratuidade de justiça.
6. O erro de fato que autoriza rescisória exige que o juízo tenha considerado existente fato inexistente ou inexistente fato efetivamente ocorrido, desde que tal fato não tenha sido objeto de controvérsia ou pronunciamento judicial no processo originário, conforme art. 966, § 1o, do CPC.
7. No caso, a sentença rescindenda reconheceu expressamente que o desligamento do autor decorreu de faltas por afastamentos médicos, e não de eventual lesão preexistente, afastando, assim, a tese de que a premissa da decisão se baseou exclusivamente em documento incorreto.
8. A sentença e o acórdão originários enfrentaram diretamente a alegação de lesão decorrente de acidente em serviço, com análise de prontuário médico e manifestação técnica da Junta Médica do CBMDF, o que afasta a caracterização de erro de fato.
9. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou meio para reexame de matéria probatória e juízo de valor sobre fatos já discutidos e apreciados em sede de cognição exauriente.
10. As alegações relativas à ilegalidade do trancamento, ausência de rematrícula e nulidades administrativas não foram suscitadas na ação originária, configurando inovação inadmissível na via rescisória.
11. A inadmissibilidade da ação rescisória afasta a análise do pedido de gratuidade de justiça e da dispensa do depósito prévio, por ausência de pressuposto lógico para seu exame.
IV. Dispositivo
12. Deu-se parcial provimento ao agravo interno para conceder a gratuidade de justiça ao autor.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 966, § 1o, 968, II, e 99, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2074196, 0729794-82.2025.8.07.0000, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 1a Câmara Cível, j. 01.12.2025, DJe 19.12.2025; TJDFT, Acórdão 2066382, 0718199-86.2025.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 10.11.2025, DJe 26.11.2025; TJDFT, Acórdão 2061207, 0722438-70.2024.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, j. 03.11.2025, DJe 18.11.2025.